Tribunal: TJMT
Processo: 1005138-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005138-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BORGES LTDA - CNPJ: 08.320.239/0001-50 (AGRAVANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4419-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - BANCÁRIO - SENTENÇA PROLATADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE NÃO VERIFICADA - NULIDADE ABSOLUTA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, o defeito ou a ausência de intimação - requisito de validade do processo - impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte, eis que tratam-se de vícios transrescisórios.

2. A ausência de intimação do advogado da parte vencida para a apresentação de apelação configura nulidade absoluta, porquanto evidencia o cerceamento de defesa e a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BATISTA BORGES LTDA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais” n.o
1003040-54.2022.8.11.0087
, proposta em seu desfavor por
BANCO DO BRASIL S/A
, reconheceu a nulidade da intimação e determinou o reinício da contagem do prazo recursal da sentença.

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que “
à luz do ordenamento jurídico, corroborado pelas decisões jurisprudenciais apresentadas pelos Egrégios Tribunais de Justiça do país, a republicação da sentença, nova intimação das partes e abertura de prazo para interposição do recurso cabível, ainda que seja constatada a ausência de intimação, não merece prosperar
”.

Cita que “
a nulidade a que se referem os mencionados dispositivos normativos deve, em regra, ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC
”.

Explana que “
conforme denota-se dos autos, em 24 de julho de 2023 (ID. 124118253), este r. Juízo prolatou nos autos sentença de total procedência, empós, em razão da inércia da parte agravada, em 21 de agosto de 2023 (ID. 126675704), estes causídicos procederam com o cumprimento de sentença, transitando em julgado o processo de conhecimento em 01 de setembro de 2023 (ID. 128013695)
”.

Aponta que “
na sequência, o cumprimento fora recebido em 05 de setembro de 2023 (ID. 128166178), determinando na oportunidade, a intimação do executado para querendo, pagar ou impugnar o cumprimento de sentença
”, e, após intimado, apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Expõe que “
em que pese a alegação de nulidade de intimação, o agravado deixou de apresentar naquela oportunidade o recurso de apelação ou embargos de declaração cabível caso fosse declarada a nulidade e, em tópico preliminar fazer tal alegação de nulidade da intimação
”.

Desse modo, considerando que não houve qualquer impedimento à prática imediata do ato, defende que a republicação e reabertura de prazo, não merecem prosperar, pugnando pelo provimento de seu recurso.

A instituição bancária agravada, apesar de devidamente intimada (id. 205031650), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, nos termos da certificação anexa aos autos (id. 210742686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por João Batista Borges LTDA contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais” n.o 1003040-54.2022.8.11.0087, proposta em seu desfavor por Banco do Brasil S/A, reconheceu a nulidade da intimação e determinou o reinício da contagem do prazo recursal da sentença.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, reconheceu a nulidade da intimação e determinou o reinício da contagem do prazo recursal da sentença; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de agravo de instrumento.

Contudo, diante o exposto, compulsando os autos e analisando detidamente as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgado de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o defeito ou a ausência de intimação - requisito de validade do processo - impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte, eis que tratam-se de vícios transrescisórios (REsp n. 1.456.632/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 14/2/2017).

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se extrai das ementas abaixo coligidas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
SENTENÇA CONDENATÓRIA
-
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO
-
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE
-
NÃO VERIFICADA
-
NULIDADE ABSOLUTA
- OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A ausência de intimação do advogado da parte vencida para a apresentação de apelação configura nulidade absoluta, porquanto evidencia o cerceamento de defesa e a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. Violação ao disposto no artigo 272, § 2o e art. 280 do Código de Processo Civil, que enseja a anulação dos atos posteriores a sentença e a reabertura do prazo recursal. (TJMT - N.U 1030111-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.
São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC)
. (TJMT - N.U 1018016-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Cumpre destacar que as jurisprudências deste Tribunal de Justiça juntadas se referem à recursos de agravo de instrumento, o que evidencia a inexistência da preclusão consumativa para apresentação de recurso de apelação.

Assim, verificada a ausência de publicação da sentença e da consequente intimação do advogado da parte vencida, têm-se por incontroverso o prejuízo ao devido processo legal bem como ao exercício do contraditório e ampla defesa.

Desta feita, não assiste razão ao agravante para reformar a decisão impugnada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024